Tribunal: TJDFT
Processo: 0012525-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração, ultrapassando os limites da via dos declaratórios, por força da regra do Art. 1.022 do CPC.
2. Observa-se que houve acerto no acórdão ao redistribuir os encargos sucumbenciais, condenando cada parte a arcar com 50% das despesas processuais e honorários advocatícios, uma vez observado que houve sucumbência recíproca e proporcional.
3. Embora o acórdão apresente fundamentação sucinta quando trata dos ônus sucumbenciais, não se pode afirmar que houve omissão, na medida em que apresentada solução de acordo com expressa previsão legal, na forma do art. 86 do CPC.
4. Embargos declaratórios desprovidos.